Tribunal: TJSP
Processo: 1015550-83.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. 2) INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DE EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.